Tribunal: TJSP
Processo: 1119023-21.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material - Pretensão ao reexame de questões já decididas - Matéria decidida expressamente no acórdão embargado - Intuito de revisão - Caráter infringente - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 1119023-21.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CARLA MARIA MONTEIRO SHIMIZU, é embargado BARIGUI
COMPANHIA HIPOTECÁRIA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119023-21.2017.8.26.0100/50000
2
Embargos de Declaração no 1119023-21.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Carla Maria Monteiro Shimizu
Embargada: Barigui Companhia Hipotecária
Juiz de Primeiro Grau: Rodrigo Ramos
Voto no 39221
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência de
obscuridade, omissão, contradição ou erro material -
Pretensão ao reexame de questões já decididas - Matéria
decidida expressamente no acórdão embargado - Intuito de
revisão - Caráter infringente - Embargos declaratórios
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 2194/2197 do apenso, que negou o pedido de concessão da
gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias,
sob pena de deserção e não conhecimento do mérito recursal, conforme assim
ementado: “APELAÇÃO. Ação de nulidade contratual com suspensão de efeitos de
garantia. Justiça gratuita. Pedido formulado em sede de recurso, que foi interposto
sem preparo. Apelo conhecido no ponto para exame do benefício em 2a instância
como preliminar prejudicial. Justiça gratuita. Pessoa física. Concessão do benefício
que é suportado por toda a sociedade. Necessidade de cabal demonstração da
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Parte requerente,
despachante aduaneira, que apresentou créditos em sua conta bancária no valor
médio mensal de R$ 7.000,00, acima do limite imposto pela Defensoria Pública
(três salários mínimos R$ 2.994,00) e acima do salário mínimo divulgado pelo
Dieese no valor de R$ 3.980,82 (setembro de 2019). Benefício negado. Prazo de 5
dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção”.
Alega a embargante que o acórdão padece de omissão, pois
não analisou devidamente a prova apresentada a fundamentar a concessão do
benefício da gratuidade de justiça, especificamente acerca da movimentação em
dinheiro de terceiros realizados na sua conta corrente (fls. 2/8).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119023-21.2017.8.26.0100/50000
3
Rejeitam-se os embargos, pois o acórdão não padece de
quaisquer vícios a ser sanados.
O acórdão analisou todos os elementos contidos nos autos
acerca da capacidade econômica financeira da ora embargante, restando
devidamente fundamentada a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade
da justiça. Segue reprodução de trechos do acórdão nesse sentido:
“(...) Não se olvida que a situação de miserabilidade não é condicionante para o
deferimento da gratuidade. Nesse sentido o escólio do inexcedível Pontes de Miranda que,
em seus Comentários ao CPC art. 72 Código de 1939, já anunciava que o dispositivo
legal não se referia apenas aos miseráveis, mas àqueles que não pudessem pagar as custas
e demais despesas do processo (art. 79).
No mesmo sentido releva registrar, ainda, que o d. Araken de Assis, na obra Coordenada
pelo professor José Rogério Cruz e Tucci, p. 9/46 “Garantias Constitucionais do
Processo Civil, RT, 1999”, anota ser irrelevante a renda da pessoa, porque “as causas
podem ser vultuosíssimas e sem recursos para elas o interessado. Igualmente, nenhum é o
relevo da existência de patrimônio”, ressaltando ser irrazoável que a parte tenha que
vender o patrimônio para custear o processo. Todavia, não se pode esquecer que a
presunção é relativa, de sorte que fortes indícios de que a parte possui mínimas condições
de arcar com as custas do processo não podem ser sumária e simplesmente
desconsiderados. No caso dos autos, não verifico o preenchimento dos requisitos para a
concessão do benefício, tendo em vista que a autora, que se qualificou como “despachante
aduaneira”, apresentou nos sete primeiros meses deste ano (2019) créditos em sua conta
bancária no valor médio mensal de R$ 7.000,00. E, como bem observou o MM. Juiz de
Direito Dr. Márcio Teixeira Laranjo (fl. 85): “Vislumbra-se, ainda, provável equívoco
quanto ao valor do rendimento anual declarado à Receita Federal, porquanto a obrigação
anual da autora com a ré, oriunda do contrato discutido, ultrapassa R$ 40.000,00 (fls. 21,
campo 5), isto sem considerar as despesas de manutenção, circunstância, portanto,
incompatível com o benefício pedido”. Neste ponto, ressalto que a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo atende aos necessitados que aufiram renda de até três salários
mínimos R$ 2.994,00 (vide sítio na Internet www.defensoria.sp.gov.br). O Salário
Mínimo preconizado pela Constituição Federal em seu art. 7o, IV, deve ser “fixado em lei,
nacionalmente unificado, capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e às de
sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim”. Analisando os itens que o
salário mínimo deve assegurar, tem-se que o Salário Mínimo fixado pelo Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos DIEESE é o único a atender os
requisitos estabelecidos no texto constitucional, de modo que o acesso à justiça deve ser
propiciado ao menos àqueles que aufiram referido salário que no mês de setembro de 2019
estava orçado em R$ 3.980,82.
Além disso, embora intimada, não há nos autos qualquer informação a respeito de
dependentes suportados ou de despesas fixas, sendo que em pesquisa de seu nome nos
mecanismos de busca da “google”, verificou-se a existência de uma sociedade empresária
limitada em seu nome (CNPJ 18.996.518/0001-92), que consta como ativa junto à Receita
Federal. Como já dito, o deferimento do benefício é suportado por toda a sociedade, daí
porque a sua concessão só pode beneficiar àqueles que realmente dele necessitam, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119023-21.2017.8.26.0100/50000
4
pena de tornar regra a exceção. Assim, não comprovada a real necessidade, não é caso de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, benesse destinada precipuamente a pessoas
físicas destituídas de meios materiais suficientes à sua própria manutenção e da família
(...)”.
Como se vê, as questões versadas no recurso foram
analisadas de forma suficientemente fundamentada e em consonância com a lei e
interpretação jurisprudencial, o que permite concluir que pretende a embargante, na
verdade, a rediscussão do tema, com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável,
o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Reitera-se que os embargos de declaração prestam-se apenas
à reparação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não
existem na decisão embargada. Não pode o acórdão ser considerado obscuro, omisso
ou contraditório apenas porque o entendimento adotado não coincide com o da
embargante.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de
atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que
se admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição.
Nesse sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do
art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED
no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não
conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão,
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742). “Todavia, é inegável que
modificações poderão ocorrer no julgamento dos embargos,
como consequência indissociável da extirpação do vício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119023-21.2017.8.26.0100/50000
5
autorizador da sua oposição. Assim: “Embargos declaratórios
não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a
modificação figure consequência inarredável da sanação de vício
de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado”
(STF-1a T., AI 495.880-AgRg-Edcl, rel. Min. Cezar Peluso, j.
28.03.06, rejeitaram os embs., v.u. DJU 28.04.006, p. 21).
Também: “A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a
embargante, somente é possível, excepcionalmente, nos casos em
que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos
incisos do mencionado art. 535, a alteração do julgado seja
consequência inarredável da correção do referido vício; bem
como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que,
por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado” (STJ-3a
Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.06,
rejeitaram os embs., v.u., DJU 30.10.06, p. 238, apud Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator